Tribunal: TJDFT
Processo: 0717260-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717260-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA MARTINS KLAVDIANOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 192215528), que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em seu desfavor por MARIA MARTINS KLAVDIANOS, deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, determinando à agravante que “autorize, enquanto houver prescrição médica, o tratamento mediante serviço de home care na forma descrita na parte final do relatório de evolução médica de ID 191566075; bem como disponibilize o custeio de todas as despesas com os profissionais especializados, inclusive geriatra e gastroenterologista (ID 191566076), e os materiais e insumos médicos necessários à realização desse tratamento domiciliar, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos”. Alega a agravante, inicialmente, que “a ausência da probabilidade do direito se faz evidente, havendo exclusão contratual e legal para home care, além de não existir cobertura para home care, a Agravada possui condições de realizar o atendimento na clínica credenciada posto que anda com auxílio de andador”, que “não há pertinência para fornecimento de Enfermagem 12hs, a Agravada também não possui o grau de complexidade que justificasse esses atendimentos, e ainda o cuidador é de responsabilidade da família da Agravada, não há responsabilidade alguma da Agravante em custear”, e que “a Agravada está internada no hospital DF STAR desde 26/02/2024, mas apenas em 01/04/2024 ajuizou a ação para requerimento do tratamento home care, demonstrando ainda a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Destaca que a negativa do fornecimento de serviço de home care não se deu com base no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tampouco tem a ver com caráter exemplificativo ou taxativo daquela listagem, mas pela impossibilidade de autorizar o tratamento domiciliar por conta da não abrangência do contrato que enlaça as partes. Frisa que, “quando falamos de internação domiciliar - se dando em substituição à internação hospitalar -, as Operadoras de Saúde podem a oferecer ao segurado, por mera liberalidade (mediante avaliação técnica da pertinência) ou caso exista previsão contratual, e caso não forneça, o paciente dever ser mantido em regime de internação até sua alta hospitalar.” Pontua também que “a obrigação ao fornecimento e custeio da internação domiciliar (home care) de seus segurados só poderá ser imposta às operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde quando, por expressa convenção entre as partes, for estabelecida no contrato, dentre o rol de procedimentos cobertos pela Operadora de Saúde.” Em razão disso, defende que “impor a Agravante cobertura de todas as modalidades de atenção à saúde, inclusive no domicílio, fere o mutualismo e o equilíbrio econômico e financeiro do contrato”, concluindo que “a equidade e boa-fé, além da função social do contrato repudia vantagens e ônus exagerados, e consagram, de fato, a coexistência humana. Ademais, há que se harmonizar ainda as prescrições dos arts. 196, 197 e 199 da Constituição da República, com a atividade das empresas na área da assistência à saúde, regulamentadas pelo Código Civil e pela própria Constituição da República no garantismo fundamental do artigo 5o, inciso LIV, demonstrando, assim, que a Agravante não pode ser compelida a custear indiscriminadamente despesas não cobertas, impugnando-se todas as alegações da Agravada em sentido contrário, ante as razões ora expendidas”. Colaciona jurisprudência favorável à tese sustentada. Ao cabo, requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida para eximir a agravante de qualquer obrigação imposta na decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. De início, considerando que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 58554475 e 58554476), afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a tolher a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do estatuto processual civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que verificada, por meio dos laudos médicos acostados aos autos principais (IDs origem 191566075, 191566076 e 191566094), a situação de precariedade do quadro de saúde declinada pela parte autora, ora agravada, na inicial, recomendável a concessão da tutela provisória à parte tal qual ocorrido na origem, não se revelando prudente a concessão de efeito suspensivo, especialmente pelos riscos envolvidos em eventual retorno da paciente à uma unidade hospitalar, que também geraria custos à operadora do plano de saúde que a assiste e iria de encontro com as prescrições médicas acima citadas. De mais a mais, é plenamente possível a reversibilidade da medida ante a eventual não confirmação da antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo a quo, de modo que restam reforçados os elementos contrários à concessão do efeito ora postulado. Assim, em que pese a alegação de ausência no preenchimento dos requisitos para seu deferimento por parte da agravante, o que se colhe dos autos até o momento é o contrário, a saber, a necessidade de se garantir a manutenção do home care, pelo quadro de saúde e pelas indicações atestadas nos diversos relatórios juntados pela agravada na origem. Acresça-se, por relevante, que a cobertura do atendimento médico e ambulatorial na modalidade home care foi indicada, no vertente caso, como alternativa para a manutenção da paciente em ambiente hospitalar, de modo que o atendimento dispensado à agravada no ambiente domiciliar guarda correlação com aquele que lhe seria ofertado acaso tivesse sido mantida sua internação, bem assim acaso necessite àquele retornar. Trata-se, ademais, de pessoa portadora de quadro de saúde sensível (disfagia associada à Parkinson), cuja condição de saúde comprovadamente necessita de cuidados específicos, não apenas de seus familiares, mas também do ponto de vista da equipe de profissionais da saúde que lhe assistem (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, etc.), sem prejuízo dos medicamentos de uso contínuo e de outros materiais e insumos tipicamente hospitalares. Como dito, a atenção dispensada à agravada na modalidade de home care é análoga àquela que lhe seria prestada em eventual internação hospitalar, consideradas, evidentemente, as adaptações necessárias. Assim, se no ambiente hospitalar seriam franqueados os equipamentos, insumos e medicamentos indispensáveis ao tratamento e/ou manutenção de seu estado de saúde/qualidade de vida, com a atenção na forma, modo e periodicidade estipulada pelo profissional da saúde competente, tais também devem ser acobertados pelo plano de saúde no tratamento operado no ambiente domiciliar, lógica que se aplica também para o período pelo qual se estende o tratamento, conforme indicado pelo médico assistente. Aparentemente adequada a decisão objurgada ao determinar que a cobertura contratual deva ser garantida à parte recorrida na exata medida do solicitado pelo médico assistente, mediante laudo ou prescrição, porquanto se trata do profissional competente e responsável por designar as necessidades de saúde da paciente. Por outro lado, cumpre consignar que tampouco é dado ao plano de saúde apenas acatar o que dizem médicos por ele consultados, ou contratados/empregados, de maneira unilateral. Abstraída a análise do mérito da pretensão inicial, é necessário constatar que a cobertura do tratamento na modalidade home care também atende aos interesses do plano de saúde, notadamente em relação à economia com a hospedagem hospitalar, porquanto, ainda que haja maiores dispêndios de outras ordens, a medida acaba contrabalançando o equilíbrio contratual. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Colegiado Revisor, já que as argumentações deduzidas no recurso e os elementos de convicção que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso Colegiado revisor, e considerando, ainda, que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida revela-se, na verdade, passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao quadro clínico da agravada, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Nesse descortino, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator